Tribunal: STF
Processo: ARE 881402
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ART. 5º, XXXV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE MÉDICO-PERICIAL (GDAMP). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TERMO FINAL. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PAGO. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Apreciando a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária (GDATFA), cujo regramento é similar ao da Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial (GDAMP), o Plenário do STF, no julgamento do RE 662.406 (de minha relatoria, DJe de 18/2/2015, Tema 664), firmou a tese, dotada de repercussão geral, de que “o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior”. A partir desse termo, a gratificação perde sua natureza geral e adquire o caráter pro labore faciendo.



    2. Assim, avaliados os servidores em atividade, o pagamento da GDAMP aos pensionistas e aposentados deverá observar o art. 13 da Lei 10.876/04, o que não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.